Tribunal: TJDFT
Processo: 0003658-62.2016.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DA MENOR.
1. A guarda unilateral é instituída quando há animosidade entre os genitores que possa comprometer o bem-estar e o desenvolvimento psíquico e emocional da criança. Tratando-se de investigação sobre quem deve exercer a guarda de um infante, impõe-se que o julgador perscrute, das provas contidas nos autos, a solução que melhor resguarde o interesse da criança.
2. Em observância ao Princípio da Proteção Integral da Criança e do Adolescente, os interesses da criança devem ser prestigiados em detrimento dos interesses dos próprios genitores. O modo diferente de vida adotado por cada genitor e a forma de educar a criança não deverão implicar na necessidade de alteração da guarda.
3. A concessão da guarda unilateral em favor de um dos genitores não afasta o exercício do poder familiar pelo outro genitor, sendo imprescindível a existência de diálogo e maturidade para uma boa formação do filho menor, proporcionando-lhe uma base adequada de valores e princípios familiares inerentes ao seu desenvolvimento.
4. O pedido de guarda poderá ser revisto caso seja demonstrado, em outra oportunidade, que o menor possa ficar em melhores condições em outro arranjo familiar.
5. Apelação desprovida.